Tribunal: STF
Processo: Rcl 59550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CASOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.



    1.  Agravo interno contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. Aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em sentença transitada em julgado.



    2.   O Juízo sentenciante fixou expressamente a incidência do IPCA-e, em momento anterior à estabilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Dessa forma, deve ser prestigiado o comando estabelecido na sentença, nos termos do que foi estipulado na tese do Tema nº 1191 da Repercussão Geral, sobre a modulação dos efeitos das ADCs 58 e 59.



    3.  Apenas se justificaria a modificação da sentença em desfavor do reclamante, caso esta Corte houvesse determinado a superação da coisa julgada e a aplicação da tese principal (IPCA-e na fase pré-judicial e SELIC após ajuizamento), independente de qualquer outra condição. Uma vez que foi reconhecida a validade das sentenças que determinaram a aplicação do IPCA-e por todo o período, o ato reclamado se mostrou válido.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.